Tribunal: TJBA
Processo: 8046215-77.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8046215-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DIAS NETO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO CÍVEL DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE DECLAROU INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046215-77.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO PEREIRA DIAS NETO e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Tribunal de Justiça da Bahia Desa. REGINA HELENA SANTOS E SILVA Relatora XA